Tribunal: TJMT
Processo: 1045650-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045650-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SOLANGE MACHADO RIGUER - CPF: 057.924.891-73 (AGRAVANTE), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MULHER PRESA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE TRÁFICO. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Processo de Execução de Pena n. 2001312-28.2024.8.11.0042, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenada que cumpre pena de 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática reiterada do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia o benefício com fundamento no art. 318, V, do CPP e no HC Coletivo 143.641/STF, sustentando a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados de quatro filhos menores de 12 anos, notadamente de uma filha de quatro anos privada de matrícula escolar por ausência de documentação legal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a apenada faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, V, do CPP e do HC coletivo 143.641/STF, considerando a existência de filhos menores de 12 anos, a presença de rede de apoio e a gravidade do crime praticado no interior do lar.

III. Razões de decidir:

1. A concessão de prisão domiciliar a mães com filhos menores exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença materna e ausência de rede de apoio familiar.

2. O estudo psicossocial atesta que os quatro filhos da apenada estão sob os cuidados regulares de familiares paternos e de uma amiga, sem situação de abandono ou risco que justifique o afastamento da custódia prisional.

3. A alegação de prejuízo ao vínculo afetivo entre os irmãos não caracteriza, por si só, condição de imprescindibilidade, podendo ser solucionada por medidas alternativas de proteção à infância.

4. A residência da apenada foi utilizada reiteradamente como ponto de comercialização de entorpecentes, circunstância excepcional que afasta a incidência do HC coletivo 143.641/STF, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A liberação da apenada ao ambiente onde praticava o tráfico de drogas comprometeria a proteção integral das crianças, contrariando os princípios do art. 227 da CF.

6. A situação da menor sem matrícula escolar deve ser resolvida por meios administrativos e judiciais próprios, razão pela qual se impõe, de ofício, a determinação ao Juízo da Execução para acionar o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e Juventude, a fim de assegurar o imediato acesso da criança à rede pública de ensino.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, com providência de ofício.

Tese de julgamento:
“1. A prisão domiciliar humanitária exige a comprovação da imprescindibilidade da presença da apenada no cuidado dos filhos menores de 12 anos. 2. A existência de rede de apoio familiar e afetiva inviabiliza o reconhecimento dessa imprescindibilidade. 3. A prática de tráfico de drogas no interior da residência familiar configura circunstância excepcional que obsta a concessão de prisão domiciliar com fundamento no HC coletivo 143.641/STF. 4. Diante da omissão estatal quanto à matrícula escolar da filha menor da apenada, é cabível a atuação judicial de ofício para garantir o direito fundamental à educação”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 318, V, e 318-A, do CPP; art. 117 da LEP; art. 227 da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 999.555/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 24/6/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
SOLANGE MACHADO RIGUER
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2001312-28.2024.8.11.0042 indeferiu o pedido de prisão domiciliar (Id. 336501874 – p. 393-396).

A agravante cumpre pena total de
14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, atualmente em regime
fechado
, pela prática reiterada do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com previsão de progressão para o regime semiaberto apenas em 30/10/2029 (Relatório de Situação Processual Executória – Id. 336501874 – p. 397-400).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão para concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando ser imprescindível a presença materna para o cuidado de seus quatro filhos menores de 12 anos, com fundamento no art. 318, V, do CPP e no HC Coletivo 143.641/STF.

Afirma que a avó materna não teria condições de zelar pelos netos, pois seria usuária de drogas e responderia a processos criminais.

Sustenta a especial vulnerabilidade da filha caçula, de 4 anos, atualmente aos cuidados de uma amiga (madrinha) sem vínculo legal, a qual não consegue efetivar sua matrícula escolar por ausência de documentação e autorização.

Por fim, aponta prejuízo ao vínculo afetivo entre os irmãos, atualmente separados em diferentes lares (Id. 336501867- p. 04-13).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que os requisitos do art. 117 da LEP não foram preenchidos e que o Laudo Psicossocial (Mov. 92.1) demonstrou que as crianças estão sob cuidados adequados de familiares e de uma amiga. Ressaltou, ainda, que a residência da apenada era utilizada como ponto de tráfico de drogas, o que configura situação excepcional impeditiva da benesse (Id. 336501871 – p. 21-28).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 336501871 – p. 29).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de agravo em execução (Id. 33820853).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de prisão domiciliar à apenada que cumpre pena em regime fechado, mãe de 04 (quatro) crianças menores de 12 (doze) anos, condenada por tráfico de drogas.

Passo a analisar os fundamentos invocados.

A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela agravante foi prolatada nos seguintes termos:

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos menores.

Sucede que o laudo técnico apresentado à mov. 92.1 aponta que os menores se encontram sob os cuidados básicos e sustentos de familiares paternos e de uma amiga da reeducanda, como se vê:

“Segue informando que mora no local há um ano, após a detenção de sua irmã Solange, que tem ao todo 04 filhos menores de idade, sendo eles: Cauã Vitor Machado: 10 anos de idade que se encontra aos cuidados e responsabilidades do genitor e familiares paternos, desde 01 ano de idade. Igor Gabriel de 09 anos de idade, que se encontra aos cuidados e responsabilidade da avó paterna e mora no mesmo bairro. Ryan Lucas de 05 anos de idade, que se encontra com o avô paterno. H. M. R. de apenas 04 anos de idade, que se encontra com a madrinha sr. Marineuza.”

Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção da apenada no cárcere para assistência aos filhos, o relatório técnico apresentado não indica tal condição.

Vejamos:

“Diante da visita e entrevista realizadas, a equipe pode constatar que quanto aos filhos da apenada, cada um está sob os cuidados de uma família, após a detenção dela. Alguns com a família paterna da criança e somente um que se encontra com uma amiga da apenada, considerada como madrinha da criança. As crianças demonstram estar recebendo os cuidados necessários para o bom desenvolvimento delas no momento. Porém, tivemos informações que, após a detenção da apenada, as crianças não estão mantendo contato umas com as outras, prejudicando assim o fortalecimento do vínculo afetivo entre irmãos. Tivemos a informação também de que a apenada cuidava bem dos filhos e que estes tem demonstrado a falta dela, perguntando pela mesma. Os responsáveis pelas crianças neste momento manifestaram o desejo da apenada sair em liberdade para retomar os cuidados para com os filhos.”

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos, visto que eles estão sob os regulares cuidados de outros familiares e uma amiga.

Vislumbra-se que o laudo ressalta que, diante da detenção da reeducanda as crianças não estão mantendo contato umas com as outras, prejudicando assim o fortalecimento do vínculo afetivo entre irmãos. Entretanto, esse argumento não se mostra suficiente para o acolhimento da pretensão defensiva, visto que outras medidas podem ser adotadas para sanar tais problemáticas. (...) (Id. 336501874 – p. 393-396).

A regra geral insculpida no art. 117 da Lei de Execução Penal destina a prisão domiciliar aos apenados que cumprem pena em regime aberto.

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: [...] III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

A agravante encontra-se em
regime fechado
, cumprindo pena total superior a 14 (catorze) anos, o que, numa análise literal, obstaria o benefício.

Contudo, a jurisprudência pátria, guiada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP e pela legislação superveniente (Lei n. 13.257/2016 - Marco Legal da Primeira Infância), tem admitido a extensão do benefício a presas em regimes mais gravosos, desde que a medida seja imprescindível aos cuidados da prole e não se verifiquem situações de risco ou violência.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão defensiva esbarra em dois obstáculos intransponíveis: a existência de rede de apoio e a utilização da residência para a prática delitiva.

O Estudo Psicossocial realizado
in loco
(Id. 336501873 – p. 371 e Id. 336501873 p. 372-377) esclareceu a situação fática dos menores. Constatou-se que os quatro filhos estão acolhidos: C. V. M. (10 anos) com o genitor; Y. G. R. de O. (09 anos) com a avó paterna; R. L. R. S. (05 anos) com o avô paterno; e H. M. R. (04 anos) com a madrinha, Sra. Marineuza Luzia de Moraes.

A equipe técnica do juízo atestou, expressamente, que
as crianças demonstram estar recebendo os cuidados necessários para o bom desenvolvimento delas no momento
. Portanto, a alegada inaptidão da avó materna não deixou os menores em desamparo, pois a rede de apoio paterna e afetiva (madrinha) assumiu os cuidados.

Ainda mais grave, e determinante para o indeferimento, é a circunstância do delito. Conforme bem pontuado pelo
Parquet
nas contrarrazões e evidenciado nas denúncias das Ações Penais n. 1006886-77.2021 e n. 1013757-26.2021, que a agravante utilizava a própria residência familiar como ponto de narcotráfico. Em uma das ocorrências, foram encontradas 110 (cento e dez) porções de maconha no guarda-roupas; em outra, a polícia localizou cocaína e apetrechos para o tráfico dentro do imóvel onde ela coabitava com as crianças.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prática de tráfico de entorpecentes na própria residência configura situação excepcionalíssima que afasta a incidência do HC 143.641/STF e do art. 318-A do CPP.

Vejamos:

A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos pode ser negada em casos de circunstâncias excepcionalíssimas, como a prática de crime de tráfico de drogas na residência familiar. (...) (STJ, AgRg no HC n. 999.555/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025).

Permitir o retorno da apenada ao lar, neste cenário, não protegeria as crianças, mas sim as exporia novamente ao convívio direto com a criminalidade e o risco inerente ao comércio espúrio. A prisão domiciliar visa proteger a infância, e não pode servir de salvo-conduto para quem transforma o lar em local de mercancia ilícita.

Quanto à situação específica da menor H. M. R., que segundo a defesa e o Laudo Psicossocial encontra-se sem matrícula escolar por falta de autorização da guardiã legal, entendo que tal fato, embora preocupante, não autoriza a soltura da apenada, mas exige providências estatais para regularização.

A burocracia escolar não se sobrepõe à necessidade de cumprimento da pena por crimes graves, devendo o Estado-Juiz acionar a rede de proteção para suprir a falta de documentação.

Dessa forma, considerando o teor do Laudo Psicossocial (Id. 336501873 – p. 371 e Id. 336501873 p. 372-377), que atesta que a menor H. M. R. (04 anos) está privada do acesso à educação formal por óbices estritamente burocráticos - especificamente a ausência de autorização legal da guardiã fática, Sra. Marineuza Luzia de Moraes, para efetivar a matrícula -, determino que o Juízo da Execução oficie, com a máxima urgência, ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT) (local de residência da menor), encaminhando-lhes cópia da avaliação técnica, para que adotem as medidas administrativas e judiciais pertinentes, a fim de suprir a exigência de autorização materna e garantir o imediato ingresso da criança na rede de ensino, assegurando-lhe o direito fundamental à educação previsto no art. 227 da Constituição Federal, independentemente da manutenção da segregação de sua genitora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Solange Machado Riguer
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a prisão domiciliar e,
DE OFÍCIO
, determino que o Juízo da Execução oficie, com urgência, ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT), encaminhando cópia do Laudo Técnico, para que adotem as providências administrativas ou judiciais necessárias para assegurar a imediata matrícula escolar da menor, suprindo-se a autorização materna se necessário, em observância ao art. 227 da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026